Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.